Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701633-81.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme consta dos andamentos processuais deste pje, os presentes embargos de declaração foram incluídos em pauta para julgamento eletrônico, mas ainda não há nos autos a informação de qual sessão. De qualquer modo, diante da petição apresentada pela embargante, na qual requer "que o presente processo seja retirado da pauta de julgamento virtual, submetendo-se à pauta presencial, de modo a viabilizar o acompanhamento presencial (art. 4o, inc. IV da Portaria GPR n. 841, de 17/05/2021)" (id. 46992669), à Secretaria, para incluir os embargos de declaração em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora